Tribunal: TJMT
Processo: 1006931-14.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006931-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), GABRIEL MARANGONI SANTOS - CPF: 113.183.299-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PENALIDADE SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. REDUÇÃO AO LIMITE DE 100%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou exceção de
pré
-executividade na qual o executado alegava ilegitimidade passiva, nulidade da notificação realizada no processo administrativo e caráter confiscatório da multa aplicada, mantendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade da notificação realizada no processo
administrativo pode ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade; e (
ii
) estabelecer se a multa tributária aplicada, superior a 100% do valor do tributo, possui caráter confiscatório e deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade somente admite a discussão de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que possam ser apreciadas sem dilação probatória.

4.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao executado demonstrar eventual irregularidade mediante prova pré-constituída.

5.
A alegação de nulidade da notificação administrativa demanda análise de circunstâncias fáticas e produção de prova, o que inviabiliza sua apreciação pela via restrita da exceção de
pré
-executividade.

6.
A vedação constitucional ao efeito confiscatório aplica-se também às multas tributárias, exigindo que a penalidade observe parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

7.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a redução de multas punitivas quando ultrapassam o montante correspondente ao próprio tributo devido.

8.
Constatado que a multa aplicada corresponde a aproximadamente 184% do valor do tributo principal, impõe-se sua redução ao limite de 100%, a fim de afastar o caráter confiscatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A nulidade de notificação em processo administrativo tributário não pode ser apreciada em exceção de
pré
-executividade quando a análise da alegação depende de dilação probatória.

2.
A multa tributária de natureza punitiva que supera 100% do valor do tributo possui caráter confiscatório e deve ser reduzida a esse limite, em observância ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 204; Lei n. 6.830/1980, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
04.05.2009; STF, ARE 1315580/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.08.2021; TJMT, AI n. 1036985-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.01.2026; TJMT, AI n. 1019438-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1014277-29.2022.8.11.0041, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelo executado, mantendo hígida a CDA e determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o agravante alega

a existência de excesso de execução, sustentando que a multa aplicada possui caráter confiscatório, por ultrapassar 100% do valor do tributo.

Afirma, ainda, a nulidade da notificação realizada no processo administrativo que originou o crédito tributário, ao argumento de que não teriam sido esgotadas as tentativas de notificação pessoal antes da intimação por edital, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que tais irregularidades comprometem a validade da Certidão de Dívida Ativa e, por conseguinte, da execução fiscal
.

Pautado nesses argumentos,
requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de
pré
-executividade.
(Id
347105856
).

O efeito suspensivo foi deferido. (Id
347279882
).

Em contrarrazões, o agravado sustenta a manutenção da decisão recorrida, afirmando que a multa aplicada decorre de descumprimento de obrigação acessória e corresponde a 30% do valor da operação, não havendo falar em efeito confiscatório. Assevera, ainda, que a notificação do crédito tributário ocorreu de forma válida, nos termos da legislação estadual, bem como que não foi demonstrada qualquer nulidade apta a afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa.
(Id
349713893
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, há excesso de execução em razão do alegado caráter confiscatório da multa aplicada, bem como se é nula a notificação realizada no processo administrativo que originou o crédito tributário
,
além de verificar se as questões suscitadas podem ser analisadas por meio de exceção de
pré
-executividade, à luz dos limites de cabimento desse instrumento processual.

De acordo com o processo de origem, verifico que a parte agravada ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2022202194, no valor total de R$ 52.701,66.

No curso do feito, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, o caráter confiscatório da multa aplicada, por supostamente ultrapassar 100% do valor do tributo, bem como a nulidade da notificação realizada no processo administrativo, ao argumento de que não teriam sido esgotadas as tentativas de notificação pessoal antes da intimação por edital.

Em sua impugnação, o exequente defendeu a regularidade da execução fiscal, sustentando que, no caso de empresário individual, não há distinção patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica, razão pela
qual é legítima a inclusão do titular no polo passivo. Argumentou, ainda, que a multa aplicada decorre do descumprimento de obrigação acessória e corresponde a 30% do valor da operação, não havendo falar em efeito confiscatório, bem como que a notificação do crédito tributário ocorreu de forma válida, nos termos da legislação estadual, inclusive por meio eletrônico.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que não se verifica ilegitimidade passiva do executado, tampouco caráter confiscatório da multa aplicada, além de não ter sido demonstrada nulidade na notificação do crédito tributário, destacando, ainda, a ausência de prova pré-constituída apta a infirmar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa.

Contra essa decisão, recorre a parte agravante, sustentando que a multa aplicada possui caráter confiscatório, por superar o valor do tributo exigido, bem como que o processo administrativo seria nulo em razão da ausência de notificação válida do contribuinte, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de
pré
-executividade e declarar a nulidade da execução fiscal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública
cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
.
(REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante acerca da alegada nulidade da notificação realizada no processo administrativo não pode ser apreciada pela via eleita.

Isso porque a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei n. 6.830/80, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a irregularidade alegada mediante prova inequívoca.

No caso, a exceção de
pré
-executividade foi apresentada desacompanhada de elementos probatórios capazes de infirmar tal presunção,
se
limitando o excipiente a sustentar a inexistência de notificação válida no processo administrativo.

Assim, a alegação de nulidade da notificação administrativa demanda a análise de circunstâncias fáticas e, consequentemente, dilação probatória, razão pela qual não pode ser conhecida pela via restrita da exceção de
pré
-executividade.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
A alegação de ausência de notificação administrativa válida exige dilação probatória, razão pela qual não pode ser conhecida pela via restrita da exceção de
pré
-executividade.(...) (TJMT 1036985-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.1.2026).

Por outro lado, quanto à alegação de caráter confiscatório da multa aplicada, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que pode ser apreciada a partir dos elementos constantes dos autos, especialmente da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal, o que autoriza seu exame em sede de exceção de
pré
-executividade.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. MULTA PUNITIVA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM DESACORDO COM O CPC. REVISÃO PARCIAL DA DECISÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(...)A exceção de
pré
-executividade é cabível para o exame de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como decadência, prescrição e caráter confiscatório de multa, conforme a Súmula 393 do STJ.(...)

6.A alegação de multa confiscatória é passível de análise na exceção, pois se trata de questão de direito e passível de aferição com base em cálculos simples da CDA, sem necessidade de dilação probatória.(
TJMT
1019438-41.2025.8.11.0000,Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,j.22.7.2025).

A respeito da matéria,
a
Constituição Federal, ao vedar a instituição de tributos com efeito confiscatório (art. 150, IV), busca impedir que a carga fiscal ultrapasse limites razoáveis a ponto de absorver parcela desproporcional do patrimônio do contribuinte. Embora essa vedação dirija-se aos tributos em sentido estrito, a jurisprudência evoluiu para admitir que também as multas tributárias devem observar parâmetros de proporcionalidade.

No que toca às multas punitivas, o Supremo Tribunal Federal tem assentado que, embora não se confundam com tributos e possuam natureza sancionatória, elas não podem ser fixadas em patamar tão elevado que se tornem desarrazoadas.

Por essa razão, se consolidou o entendimento de que a penalidade não deve ultrapassar o montante correspondente ao próprio tributo devido. O limite de 100% do valor do tributo passou a ser reconhecido como fronteira para evitar efeito confiscatório. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1.
É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes.

2.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - ARE 1315580/PR 0003607-39.2019.8.16.0000, Relator Ministro Edson
Fachin
, j. 22.8.2021, T-2).

No caso dos autos, a partir da análise da CDA n
.

2022202194
,observoque a multa aplicada alcança o montante de R$
30.037,99
, enquanto o tributo principal corresponde a R$
16.255,88
, evidenciando que a penalidade representa aproximadamente 1
84
% do valor do débito tributário.

Desse modo, resta evidente que a multa aplicada ultrapassa o limite de 100% fixado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como parâmetro para evitar o efeito confiscatório. A penalidade imposta, ao superar em
184
% o valor do próprio débito tributário, assume caráter
expropriatório incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afrontando a vedação constitucional ao confisco prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal.

Dessa forma, impõe-se a redução da multa ao patamar de 100% do valor do tributo devido, em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, reconhecida a ocorrência de
caráter confiscatório da multa
, com a consequente diminuição do montante exigido, resta caracterizado o proveito econômico em favor da parte executada, o que autoriza a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Com essas considerações,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e acolher, em parte,
a
exceção de
pré
-executividade, reconhecendo o caráter confiscatório da multa aplicada e determinando sua redução ao limite de 100% do valor do tributo devido, mantendo, no mais, a decisão recorrida.
Por conseguinte, condeno o
agravado
ao pagamento de honorários advocatícios em favor d
o agravante
, os quais fixo em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026